Tribunal: TCU
Processo: 036.738/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1066170-48, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 887815, função null, que teve como objeto Construção de Infraestrutura na Orla do município de Abaré/BA. (no da TCE no sistema: 1263/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), relativa ao contrato de repasse de registro Siafi 887815, firmado entre o Ministério do Turismo e município de Abaré/BA; Considerando que, em resposta à diligência realizada pela AudTCE, a Caixa informou que o objeto do ajuste foi concluído com funcionalidade plena, passível de uso pela população, conforme relatório fotográfico, bem como que o município contratado apresentou declaração (peça 62) de que é detentor da posse da área pública objeto da intervenção e que a questão da regularização formal da propriedade será comprovada até o final da execução do contrato de repasse; Considerando a conclusão da unidade instrutiva, que contou com a concordância do MP/TCU, no sentido de não subsistência de dano ao erário; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 66-69), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 036.738/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando José Teixeira Tolentino (XXX.258.505-XX). 1.2. Entidade: Município de Abaré/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.